Tribunal: TJMT
Processo: 1021651-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021651-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), BUFFET LEILA MALOUF LTDA - CNPJ: 01.087.130/0001-76 (AGRAVANTE), TEKNISA SOFTWARE LTDA - CNPJ: 26.269.316/0001-77 (AGRAVADO), MARCELO FONSECA E SILVA - CPF: 013.479.406-00 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ ARAUJO BRAZ - CPF: 074.828.346-30 (ADVOGADO), JOICE LUIZA DA PAIXAO - CPF: 131.615.246-40 (ADVOGADO), GIOVANNA MARINHO DE ABREU FRANCO - CPF: 086.358.726-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – MANUTENÇÃO DE ACESSO A SOFTWARE – PLEITO ANALISADO EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO – TUTELA CONCEDIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO E HIOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDAS NOS AUTOS DO RAI 1015271-88.2019.8.11.0000 – MANUTENÇÃO DOS AUTOS NA INSTÂNCIA SINGELA – DECISÃO REFORMADA NESSA PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O interesse recursal em relação a manutenção de acesso ao software restou fatalmente suprimido pela decisão superveniente, proferida em sede de plantão judiciário, que atendeu a pretensão da agravante de manter ativo o referido sistema.

II -
Nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1015271-88.2019.8.11.0000, este Colegiado reconheceu a existência de relação de consumo, ressaltando a situação de hipossuficiência da agravada, consubstanciada na desvantagem atinente à produção da prova frente à superioridade técnica da parte adversa, e chancelando, por conseguinte, a inversão do ônus probatório determinada na primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
BUFFET LEILA MALOUF LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n. 1039239-24.2019.811.0041, ajuizada em face de
TEKNISA SOFTWARE LTDA
, revogou a liminar que impedia que a agravada bloqueasse o sistema (software) contratado pela requerente, bem como declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para a comarca de Belo Horizonte/MG.

Para tanto, a agravante alega que o sistema de software contratado deve permanecer ativo e operante, como determinado na decisão anterior, pois mantêm atividade no setor de eventos, que foi afetado substancialmente pelos efeitos da pandemia, causando um colapso nas finanças da empresa agravante.

Pondera que não há que se falar em enriquecimento sem causa, mas, sim, em situação fática que modificou substancialmente as avenças, causando diversas anomalias no mundo dos contratos.

Aduz que o juiz singular não poderia ter declinado da competência sob a alegação de não estar caracterizada a hipossuficiência entre as partes, pois a questão acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da inversão do ônus da prova, já havia sido discutida nos autos do RAI 1015271-88.2019.8.11.0000, que reconheceu a hipossuficiência da agravante em relação à agravada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, nos termos da decisão de id. 112340497.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 116729452, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que revogou a liminar que impedia que a agravada bloqueasse o sistema (software) contratado pela requerente, bem como declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para a comarca de Belo Horizonte/MG.

A agravante afirma que o sistema de software contratado deve permanecer ativo e operante, como determinado na decisão anterior, pois mantêm atividade no setor de eventos, que foi afetado substancialmente pelos efeitos da pandemia, causando um colapso nas finanças da empresa agravante.

Alega, ainda, que não poderia ter ocorrido o declínio da competência, tendo em conta que a questão acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da inversão do ônus da prova, está sendo discutida em outros autos (RAI 1015271-88.2019.8.11.0000), onde inclusive foi reconhecida a hipossuficiência da agravante em relação à agravada.

Pois bem.

Inicialmente, convém registrar que a análise da questão acerca da manutenção ou não do acesso da agravante ao sistema de software por ela contratado está prejudicada, uma vez que o juízo singular, em sede de plantão judiciário, deferiu a pretensão formulada pela requerente nos autos do Pedido Cautelar Incidental de n. 1046122-16.2021.811.0041 e determinou que a requerida, ora agravada, “
se abstenha de interromper os serviços que são objeto do contrato firmado pelas partes em
20.9.2011
, ou caso já tenha interrompido, reestabeleça o acesso da parte requerente aos sistemas contratados no prazo improrrogável de 24h (vinte e quatro horas), pelo período de 120 (cento e vinte) dias, a contar da intimação da presente decisão judicial, de modo que os técnicos da nova empresa contratada possam adotar as medidas necessárias objetivando a migração dos bancos de dados para o novo sistema, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).
”

Assim, o interesse recursal em relação a este ponto restou fatalmente suprimido pela decisão superveniente, que atendeu a pretensão da agravante de manter acesso ao mencionado sistema.

Quanto à irresignação da agravante em face do declínio de competência operado pelo juízo de base, é de ser acolhida, haja vista que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1015271-88.2019.8.11.0000, este Colegiado reconheceu a existência de relação de consumo, ressaltando a situação de hipossuficiência da agravada, consubstanciada na desvantagem atinente à produção da prova frente à superioridade técnica da parte adversa, e chancelando, por conseguinte, a inversão do ônus probatório determinada na primeira instância.

Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – SOFTWARE QUE NÃO ATENDE AO OBJETO DO CONTRATO – MORA DO DEVEDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - A probabilidade do direito da parte autora foi demonstrada por meio do contrato de locação e serviço firmado no ano de 2011 (id.

no 23530543), o qual comprova a relação jurídica entre as partes e, de igual, modo a obrigação da agravante quanto ao fornecimento de um software para as atividades comerciais e administrativas da agravada, com a contrapartida financeira desta.

III - O litígio versa principalmente quanto ao não atendimento das demandas da agravada, em relação produto fornecido pela agravante, de modo que compete à demandada, ora agravante, produzir prova acerca da qualidade daquilo que deveria fornecer e, ao que tudo indica, restou em mora com o cliente. “

Por tais razões, os autos devem permanecer na instância singela, ao menos até que sobrevenha ordem superior diversa da emanada no julgado acima transcrito.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar competente o juízo singelo para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022